Tribunal: TCU
Processo: 038.161/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial autuada devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Itaboraí/RJ, por meio de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, autuada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Itaboraí/RJ, por meio do Termo de Compromisso 6921/2013, em desfavor inicialmente de Sadinoel Oliveira Gomes Souza e posteriormente unicamente do Município de Itaboraí/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Itaboraí/RJ, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Itaboraí/RJ efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/7/2017 374.848,99 Débito 6/9/2017 403.210,99 Débito 20/2/2019 403.210,99 Crédito 20/2/2019 374.848,99 Crédito 4/9/2023 128.752,74 Débito 9.3. informar ao Município de Itaboraí/RJ que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo em que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 16 e 19 da Lei 8.443/1992, c/c com o art.202 do Regimento Interno do TCU; 9.4. excluir da relação processual Sadinoel Oliveira Gomes Souza, ex-prefeito do Município de Itaboraí/RJ, bem como lhe enviar cópia deste acórdão, acompanhado das peças que o fundamentaram.